Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VALIDADE PROBATÓRIA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO VERIFICADO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo tentado, não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo conjunto probatório acostado aos autos.
3. Segundo os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal formal, na delegacia de polícia ou em juízo, é uma faculdade e não uma imposição da legislação processual penal. Na espécie, o acusado foi preso em flagrante e prontamente reconhecido pela vítima, o que foi corroborado em juízo.
4. O cometimento de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. Ademais, esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou dos antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
5. Na primeira fase de dosimetria da pena, se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo obtido entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
6. Comprovada a idade da vítima por outros meios idôneos de prova, dotados de fé pública, como a ocorrência policial que contém dados identificadores oficiais e qualificação completa dela, mostra-se desnecessária a juntada de outra prova documental que comprove a situação de idoso da vítima, para fins de reconhecimento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea "h", do Código Penal (vítima maior de 60 anos).
7. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
8. Recurso conhecido e desprovido.